Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600164-18.2024.6.16.0131
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, “E”, ITEM 2, DA LC 64/90. SÚMULA Nº 61
DO TSE. INELEGIBILIDADE QUE SE ESTENDE PELO PRAZO DE 08
ANOS APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato contra sentença
proferida pelo Juízo da 131ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu pedido de
registro de candidatura ao cargo de vereador nas eleições de 2020.

1.2. A inelegibilidade decorre de condenação criminal, com trânsito em
julgado, pelo crime de receptação (art. 180 do CP), em decisão proferida em
30/08/2018, cuja pena foi cumprida integralmente em 11/07/2020.

1.3. O recorrente sustenta que a extinção da punibilidade, ocorrida em 2020,
restauraria seus direitos políticos, afastando a inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A principal questão em debate é a aplicação da inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, “e”, item 2, da LC 64/90, que projeta seus efeitos por oito anos
após o cumprimento da pena.

2.2. Discute-se, ainda, a interpretação das Súmulas nº 9 e nº 61 do TSE,
quanto à cessação dos efeitos da condenação criminal em relação à
suspensão dos direitos políticos e à inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 2, da LC 64/90, estabelece a
inelegibilidade de candidatos condenados criminalmente até oito anos após
Num. 44029599 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713395477700000042982416
Número do documento: 24091713395477700000042982416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:47:35

o cumprimento da pena.

3.2. Embora o recorrente argumente que a extinção da punibilidade
restauraria seus direitos políticos, a inelegibilidade é prevista para assegurar
a moralidade pública e a probidade administrativa, independentemente da
cessação dos efeitos da condenação no âmbito penal.

3.3. A Súmula nº 61 do TSE reforça que o prazo de inelegibilidade se
estende até oito anos após o cumprimento da pena, ainda que a suspensão
dos direitos políticos tenha sido afastada.

3.4. Precedentes do TSE e de Tribunais Regionais Eleitorais corroboram
essa interpretação, reafirmando que o cumprimento da pena não impede a
continuidade dos efeitos da inelegibilidade até o término do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E T

Inteiro teor:
26/09/2024
Número: 0600164-18.2024.6.16.0131

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador,
Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600164-
18.2024.6.16.0131 (DRAP - 0600155-56.2024.6.16.0131), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Nilton Alves Pereira, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Nilton Alves Pereira para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
13123, pela Federação Brasil da Esperança - FE Brasil (PT/PC do B/PV), no Município de Salgado
Filho. No caso em questão, o pedido veio instruído com a documentação exigida pela legislação
pertinente e, publicado o edital, transcorreu o prazo legal sem impugnação. Entretanto, nas
consultas e conferências realizadas pelo cartório eleitoral em atendimento ao disposto no art. 36 da
Resolução TSE nº 23.609/2019, foi constatada a existência de registro, no cadastro eleitoral do
requerente, de hipótese de inelegibilidade a ser examinada pelo órgão julgador em eventual e
futuro registro de candidatura, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, nos
termos do art. 1º, inciso I, alínea "e", item 2, da LC 64/90. Sendo assim, conclui-se que o requerente
incide em hipótese de inelegibilidade, não estando apto a concorrer nas Eleições Municipais de
2024.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NILTO ALVES PEREIRA (RECORRENTE)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44029599
17/09/2024
13:39
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACORDÃO 64.160

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600164-18.2024.6.16.0131 –
Salgado Filho – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: NILTO ALVES PEREIRA
ADVOGADO: GEONIR EDVARD FONSECA VINCENSI - OAB/PR17507-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 131ª ZONA ELEITORAL DE BARRACÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, “E”, ITEM 2, DA LC 64/90. SÚMULA Nº 61
DO TSE. INELEGIBILIDADE QUE SE ESTENDE PELO PRAZO DE 08
ANOS APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato contra sentença
proferida pelo Juízo da 131ª Zona Eleitoral, que indeferiu seu pedido de
registro de candidatura ao cargo de vereador nas eleições de 2020.

1.2. A inelegibilidade decorre de condenação criminal, com trânsito em
julgado, pelo crime de receptação (art. 180 do CP), em decisão proferida em
30/08/2018, cuja pena foi cumprida integralmente em 11/07/2020.

1.3. O recorrente sustenta que a extinção da punibilidade, ocorrida em 2020,
restauraria seus direitos políticos, afastando a inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A principal questão em debate é a aplicação da inelegibilidade prevista
no art. 1º, I, “e”, item 2, da LC 64/90, que projeta seus efeitos por oito anos
após o cumprimento da pena.

2.2. Discute-se, ainda, a interpretação das Súmulas nº 9 e nº 61 do TSE,
quanto à cessação dos efeitos da condenação criminal em relação à
suspensão dos direitos políticos e à inelegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 2, da LC 64/90, estabelece a
inelegibilidade de candidatos condenados criminalmente até oito anos após
Num. 44029599 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713395477700000042982416
Número do documento: 24091713395477700000042982416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:47:35

o cumprimento da pena.

3.2. Embora o recorrente argumente que a extinção da punibilidade
restauraria seus direitos políticos, a inelegibilidade é prevista para assegurar
a moralidade pública e a probidade administrativa, independentemente da
cessação dos efeitos da condenação no âmbito penal.

3.3. A Súmula nº 61 do TSE reforça que o prazo de inelegibilidade se
estende até oito anos após o cumprimento da pena, ainda que a suspensão
dos direitos políticos tenha sido afastada.

3.4. Precedentes do TSE e de Tribunais Regionais Eleitorais corroboram
essa interpretação, reafirmando que o cumprimento da pena não impede a
continuidade dos efeitos da inelegibilidade até o término do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Ante o exposto, voto pelo **conhecimento e desprovimento do
recurso**, mantendo o indeferimento do registro de candidatura.

Tese de julgamento: "A extinção da punibilidade pelo cumprimento integral
da pena não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea 'e', da
Lei Complementar nº 64/90, cujo prazo projeta-se até oito anos após o
cumprimento da pena, conforme Súmula nº 61 do TSE."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 2

- Constituição Federal, art. 14, §9º

Jurisprudência relevante citada:

- Súmula nº 61 do TSE

- TRE/PR - Requerimento de Registro de Candidatura nº 060176887,
Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, 04/10/2022

- TRE/PR - Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura nº 060302380,
Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, 04/10/2022

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44029599 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713395477700000042982416
Número do documento: 24091713395477700000042982416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:47:35

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por NILTO ALVES PEREIRA em face da
sentença proferida pelo Juízo da 131ª Zona Eleitoral de Barracão (ID 43994836), pela qual foi
indeferido o registro de candidatura do ora recorrente, em razão da inelegibilidade prevista art. 1º,
inciso I, alínea “e”, item 2, da LC 64/90, decorrente de existência de condenação criminal dos
autos nº 0005158-97.2016.8.16.0052, à pena de 1 ano de reclusão pela prática do crime previsto
no art. 180, caput, do CP, em decisão transitada em julgado na data de 30/08/2018, cuja extinção
pelo integral cumprimento da pena ocorreu em 11/07/2020.

Em suas razões recursais (ID 43994844), o recorrente sustenta que: a) a alegada
inelegibilidade está relacionada a uma condenação anterior, cujo status foi atualizado com uma
Sentença de Extinção de Punibilidade datada de 11/07/2020; b) a extinção da punibilidade é um
instituto jurídico que ocorre quando, por diversas razões previstas em lei (como prescrição, anistia
ou cumprimento integral da pena), o efeito da condenação é cessado, liberando o condenado dos
efeitos secundários da pena, incluindo a suspensão dos direitos políticos; c) a extinção da
punibilidade reflete diretamente na elegibilidade do candidato; d) a Súmula nº 9 do TSE é clara ao
estabelecer que "o cumprimento da pena cessa a suspensão dos direitos políticos".

Ao final requer seja conhecido e provido o recurso, reformando a sentença, para
deferir seu requerimento de registro de candidatura.

O Ministério Público em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso,
argumentando que: a) o prazo da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC 64/90, é “desde a
condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena”, o que no
caso dos autos ainda não restou superado; b) a Sumula 61 do TSE: “O prazo concernente à
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o
cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa”; c) verificando-
se que o recorrente incide em uma causa de inelegibilidade até o ano de 2028, na forma do art.
1º, I, “e”, item 2, da LC 64/90, devendo ser mantido o indeferimento do pedido de registro de
candidatura (ID 43994843).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, ponderando que: a) não tendo transcorrido o prazo de 08 anos entre a
data da extinção da punibilidade e o requerimento deste registro, enquadra-se o caso na
incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar
nº 64/90; b) não ser o caso de ausência de condição de elegibilidade, conforme sustentado pelo
ora recorrente ao discorrer que os direitos políticos de NILTO não estão mais suspensos, mas de
incidência de causa de inelegibilidade prevista na lei complementar supramencionada (ID
44010584).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Cuida-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura (RRC)
apresentado pelo Partido Social Democrático - PSD em favor de TIAGO LEANDRO PASSOS,
pretenso candidato ao cargo de vereador no município de Tapejara/PR, nas eleições de 2020.

De acordo com a sentença, nas consultas e conferências realizadas pelo cartório
eleitoral em atendimento ao disposto no art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019, foi constatada
a existência de registro, no cadastro eleitoral do requerente, de hipótese de inelegibilidade a ser
examinada pelo órgão julgador em eventual e futuro registro de candidatura, decorrente de
Num. 44029599 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713395477700000042982416
Número do documento: 24091713395477700000042982416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:47:35

condenação criminal transitada em julgado, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 2, da
LC 64/90.

É incontroverso que o candidato, ora recorrente, foi condenado criminalmente, nos
autos do processo n.º 0005158-97.2016.8.16.0052, a pena de 1 ano de reclusão pela prática do
crime previsto no art. 180, caput, do CP, em decisão transitada em julgado na data de
30/08/2018, conforme foi informado pelo Cartório Eleitoral (ID 43994820). Ainda, o documento
constante no ID 43994826 demonstra que a extinção da punibilidade ocorreu em 11/07/2020.

De pronto, revela-se a impossibilidade de deferimento do registro de candidatura
pleiteado, ante a expressa previsão contida na Lei Complementar 64/90, que estabelece:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e
os previstos na lei que regula a falência.

É inequívoco que o deferimento do registro de candidatura do recorrente encontra
óbice na norma acima transcrita.

Em suas razões o recorrente insurge-se contra a aplicação da regra, por entender
que a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena afastaria a “suspensão dos
direitos políticos”. Invoca, para tanto, a Súmula nº 09 do Tribunal Superior Eleitoral, segundo a
qual, “A suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada em
julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo de reabilitação ou de
prova de reparação dos danos”.

Sem razão, uma vez que não se está imputando ao recorrente a suspensão dos
direitos políticos, tratada no art. 15, III, da Constituição Federal, a qual de fato, foi afastada com o
cumprimento integral da pena

Na verdade, a inelegibilidade a que se sujeita o recorrente decorre da Lei 64/90,
destinada a regulamentar o dispositivo constitucional contido no art. 14, § 9º da Constituição, in
verbis:

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei,
mediante:

[...]

§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os
prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a
moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do
poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta.

Assim, as alegações do recorrente devem ser rechaçadas, já que é pacifico o
entendimento de que a ocorrência de sentença condenatória por crime contra a o patrimônio
Num. 44029599 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713395477700000042982416
Número do documento: 24091713395477700000042982416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:47:35

privado atrai a incidência da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da Lei
Complementar 64/90.

É certo, por outro lado, o prazo da inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
64/90, é computado desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos após o
cumprimento da pena, o que no caso dos autos ainda não se encerro, já que a extinção ocorreu
em 11/07/2020, de modo que o recorrente está inelegível, até 11/07/2028.

Com efeito, em conformidade com a Sumula 61 do TSE: “O prazo concernente à
hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC nº 64/90 projeta-se por oito anos após o
cumprimento da pena, seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa”.

Nesse sentido, são os precedentes desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA
PENA. INELEGIBILIDADE LC 64/1990, ART. 1º, I, "E". CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "E", 1, DA LC Nº 64/90. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

1. O art. 27, inciso III, §3º prevê que quando as certidões criminais forem
positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas certidões
de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos indicados, bem como
das certidões de execuções criminais, quando for o caso.

2. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e" da LC 64/1990 projeta-se desde a condenação até o decurso de 8 (oito)
anos, após o cumprimento da pena.

3. Agravo desprovido.

(TER/PR - REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060176887, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/10/2022).

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE
VICE-GOVERNADOR. IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO CRIMINAL.
EXTINÇÃO DA PENA. INELEGIBILIDADE. LC 64/1990, ART. 1º, I, "E".
CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA E RECEPTAÇÃO. INCIDÊNCIA
DA INELEGIBILIDADE PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "E", 2, DA LC Nº
64/90. IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE. REGISTRO INDEFERIDO.

1. O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
"e" da LC 64/1990 projeta-se por 8 (oito) anos após o cumprimento da pena

2. A condenação transitada em julgado por crime de formação de quadrilha
e receptação atrai a inelegibilidade do art. 1º, I, alínea "e", 2 da LC nº 64/90.

3. Início do prazo de inelegibilidade a partir da data da extinção da pena.

4. Presente a causa de inelegibilidade em desfavor do (a) candidato (a),
deve ser julgada procedente a impugnação, de modo a indeferir o pedido de
registro de candidatura.

5. Impugnação procedente.
Num. 44029599 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713395477700000042982416
Número do documento: 24091713395477700000042982416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:47:35

6. Registro Indeferido.

(TRE/PR - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO REGISTRO DE CANDIDATURA
nº060302380, Acórdão, Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 04/10/2022).

Por todas as razões expostas, sendo certa a inelegibilidade, é de se manter a
sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se a sentença de indeferimento do registro.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600164-
18.2024.6.16.0131 - Salgado Filho - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: NILTO ALVES PEREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: GEONIR
EDVARD FONSECA VINCENSI - PR17507-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 131ª ZONA
ELEITORAL DE BARRACÃO PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.09.2024

Num. 44029599 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/09/2024 13:39:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091713395477700000042982416
Número do documento: 24091713395477700000042982416
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 26/09/2024 10:47:35